Tribunal: STF
Processo: Rcl 77976
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Ilda Bento Maróstica alega ter o Superior Tribunal de Justiça desrespeitado, no REso 1.740.715/SP, a decisão proferida pelo Supremo tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42.

Narra que o caso versa a respeito de responsabilidade por suposto dano ambiental em razão da queima da palha da cana-de-açúcar em propriedade rural.

Afirma que no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo o evento foi considerado como passível de responsabilização em razão de dano ambiental na modalidade responsabilidade objetiva. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, manteve a responsabilidade objetiva, “afastando a aplicação retroativa do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), o que contraria diretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal”.

Argumenta que a recusa do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a aplicação retroativa da “exigência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental, prevista no artigo 38, §§ 3º e 4º, da Lei nº 12.651/2012” viola o entendimento deste Supremo Tribunal Federal proferido nos paradigmas suscitados, nos quais “reconheceu expressamente a constitucionalidade do Novo Código Florestal, reafirmando que a legislação deve ser aplicada de forma integral aos casos concretos”.

Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado, a fim de que seja aplicado o Novo Código Florestal ao caso concreto.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

No julgamento conjunto das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade constitucional de diversos preceitos normativos encartados na Lei 12.651/12 (Código Florestal). 

O reclamante entende afastados pelo Tribunal reclamado os §3º e 4º do art. 38 da Lei nº 12.651/20212 (Novo Código Florestal), diploma cuja eficácia retroativa foi reconhecida no julgamento dos paradigmas apontados. 

Contudo, o Tribunal reclamado deixou de enfrentar a aludida questão ante a ausência de prequestionamento. Transcrevo trechos do acórdão reclamado:

Por sua vez, no que aponta como ofendido o art. 1.228 do Código Civil, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre o dispositivo legal. O STJ entende, sob a égide do CPC/1973, ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. IPTU, TIP E TCLLP. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com fundamentação suficiente, ainda que não
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211 do STJ).
(...) (REsp 767.250/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 10.6.2009).
Não é outra a conclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva, na medida em que o art. 38, §§ 3° e 4°, da Lei 12.651/2012 carece de prequestionamento.
Ademais, para afastar os requisitos configuradores da responsabilidade civil ambiental, seria preciso exceder as razões de fato colacionadas no acórdão vergastado, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
[...] (grifei)

Como se vê, inexiste, no caso, pronunciamento a respeito da constitucionalidade de dispositivos do atual Código Florestal, mas simples juízo de inadmissibilidade formal do recurso especial no ponto em que se alega violação aos §§3º e 4º do art. 38 da Lei nº 12.651/20212 (Novo Código Florestal).

Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.

2. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.

Brasília, 8 de abril de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente